Tribunal: TJMT
Processo: 0002529-95.2013.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002529-95.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 900.199.621-34 (APELANTE), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO – PAD - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Júlio Cézar Ribeiro da Costa da sentença prolatada na Ação de Reintegração de Cargo com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face do Município de Alto Araguaia, pela qual o juízo de primeira instância que rejeitou o pedido de restituição do cargo público de agente de saneamento municipal, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar em face do ato demissório
.

Em síntese, informa o Apelante que
era funcionário público efetivo, aprovado em concurso público para provimento do cargo de agente de saneamento. No dia 05/09/2013, sem qualquer motivo plausível, foi surpreendido com a informação de que havia sido demitido em razão de sindicância instaurada contra ele, estando o processo administrativo repleto de erros, vícios e nulidades.

Aduz que o fato de o agente administrativo utilizar-se abusivamente de sua qualidade ao causar dano a terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade estatal. Entretanto, não foi apenas o abuso de poder que fora arguido nos presentes autos, mas, também, a nulidade em virtude da participação de mesmo membro na Comissão de Sindicância e na Comissão de Julgamento do PAD.

A
o fim, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o fim de decretar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, na forma fundamentada anteriormente, que culminou na demissão/exoneração do recorrente, julgando os pedidos elencados na inicial totalmente procedentes (id. 3500475 e 3500476).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 3500478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 3994994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Júlio Cézar Ribeiro da Costa da sentença prolatada na Ação de Reintegração de Cargo com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face do Município de Alto Araguaia, pela qual o juízo de primeira instância que rejeitou o pedido de restituição do cargo público de agente de saneamento municipal, bem como, de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que deixou de trabalhar em face do ato demissório
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

R
essai da petição inicial que foi instaurado PAD em desfavor do apelante em decorrência de estar respondendo processo criminal e que em momento algum ficou provado que o Apelante usou sua função pública

para praticar delito, tanto que o processo criminal foi suspenso e não houve nenhuma condenação.

I
nforma o Apelante que
era funcionário público efetivo, aprovado em concurso público para provimento do cargo de agente de saneamento. No dia 05/09/2013, sem qualquer motivo plausível, foi surpreendido com a informação de que havia sido demitido em razão de sindicância instaurada contra ele, estando o processo administrativo repleto de erros, vícios e nulidades.

Ao fim, almeja o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o fim de decretar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, na forma fundamentada anteriormente, que culminou na demissão/exoneração do recorrente, julgando os pedidos elencados na inicial totalmente procedentes (id. 3500475 e 3500476).

No cotejo dos autos, constato que d
evidamente citado (fl. 195), o requerido, apresentou contestação (fls. 196/200), alegando que a comissão processante assegurou ao requerente o direito da ampla defesa no decorrer da instrução processual, inclusive suspendeu o processo para que o autor se submetesse a tratamento médico.

Intimado, o Requerente apresentou impugnação (fls. 202/203). lnstado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela improcedência dos pedidos (fls. 205/206). Saneado o feito foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 225/226).

Em audiência de instrução foram colhidas as oitivas das testemunhas Maury Carneiro, Clodomiro Pereira Valeiro, Luciano Douglas Mendes Ferreira e José Roberto Borges Freitas, bem como foi deferido requerimento do MP para que a parte requerente juntasse ao feito cópia integral do processo administrativo que deu origem a demissão do requerente e da Lei Municipal no 1.079/97.

Após detida análise dos autos e dos procedimentos acima descritos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar, a que foi submetido o apelante, não apresenta vícios.

No presente caso, cabia ao requerente, não só alegar questões de nulidade, mas demonstrar o efetivo prejuízo que teria sofrido em razão de tal alegada fragilização da essência processual

A infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Portanto não há, e nem o apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator” (in Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, p. 542).

Outra questão a ser abordada, refere-se ao âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

Tanto a doutrina como a jurisprudência de nossos tribunais é assente no sentido de que o Poder Judiciário não pode avaliar os atos praticados pelo servidor, como no caso em análise, sequer se a decisão é correta ou não, pois são questões exclusivas da esfera administrativa.

A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar de demissão da apelante, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta no caso dos autos.

A manifestação judicial aqui se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa que, como consignado, foram regularmente respeitados.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder” (in Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual

quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV -
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V -
O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade.

VI - Segurança denegada”
(MS 15.064/DF, Rel. Min.

GILSON DIPP, 3a SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade
, assim, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020